Tribunal: TJMT
Processo: 0008142-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008142-23.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS - CPF: 537.507.481-87 (RECORRIDO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), R A SOBRINHO COMERCIO - ME - CNPJ: 01.790.449/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS - CPF: 537.507.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC
–
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Nas situações em que o valor da causa/condenação não atinge o limite legal de 500 salários mínimos, não há necessidade de submeter a sentença ao o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC.

2. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Adair Julieta da Silva
, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0008142-23.2019.811.0041, opostos por
ROSÂNGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a prescrição direta do crédito tributário, julgando procedentes os presentes embargos e, via de consequência, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, na forma do art. 156, V e 174, I, ambos do CTN c/c art. 240, §2o, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
reconheceu a prescrição direta do crédito tributário, julgando procedentes os presentes embargos e, via de consequência, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, na forma do art. 156, V e 174, I, ambos do CTN c/c art. 240, §2o, do CPC.

Extrai-se dos autos que
ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS

opôs embargos à execução fiscal em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
,

objetivando desconstituir os bloqueios realizados em suas contas, por meio do sistema
Bacenjud
, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O juízo
a quo,
na data de 02/10/2019
,
julgou procedentes os embargos à execução fiscal, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário objeto desta ação e JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 156, V, e 174, I, ambos do CTN

c/c art. 240, § 2o do CPC .

Condeno a exequente/embargada ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa(ROSANGELA ALVES SOBRINHO MEDEIROS) abrangendo ambas as ações(Execução Fiscal e Embargos à Execução Fiscal), que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito desconstituído , devidamente atualizado, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC c/c §4o, III do mesmo dispositivo legal .”

Pois bem. E
m uma análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art.
496, II, do CPC
, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia,
o § 3o, inciso II do referido dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” (negritei)

No caso, o valor da causa alcança, tão somente, o importe de R$ 1.658,56 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sei centavos), o que não ultrapassa o limite fixado no art.
496, §3o, II, do CPC.

Logo, a remessa necessária não se aplica no presente caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021